Tribunal: TJES
Processo: 5001569-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001569-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: H. D. S. O.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – COMINAÇÃO DE ASTREINTES PARA O CASO DE HAVER DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DOS ARTS. 139, IV E 537 DO CPC/2015 – EXCESSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE EXTREMA URGÊNCIA – EXIGUIDADE DO PRAZO RECONHECIDA – PRAZO ELASTECIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) É perfeitamente cabível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, tal qual dispõe o Código de Processo Civil no seu art. 537.

2)
Também prevê o art. 139, inciso IV, do CPC/2015, que o juiz pode determinar, de ofício ou a pedido das partes, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, no que se inclui a cominação de multa para o caso de descumprimento pela parte.

3)
Não é exorbitante a quantia fixada a título de multa diária (R$ 1.000,00), que só alcançará importância expressiva se a agravante estiver predisposta a desatender à determinação judicial, o que é negado em suas razões recursais ao postular, sobretudo, a majoração do prazo para cumpri-la, sem se insurgir propriamente contra a determinação em si.

4)
É razoável a argumentação da agravante de que são vários os tratamentos a serem realizados, com metodologias específicas, o que demanda busca por profissionais especializados, bem como a procura de rede credenciada ou, não havendo, da procura de prestadores não credenciados e autorização junto aos mesmos, bem como parece-me acertada a alegação de que inexiste extrema urgência a justificar um prazo tão curto para cumprimento da determinação judicial.

5
)
Em que pese a aparente imprescindibilidade dos tratamentos para a saúde e bem-estar da infante, não se constata extrema urgência que recomende a cominação de tão exíguo prazo, ou seja, não é postulada a realização de cirurgia ou outro procedimento cuja natureza seja emergencial, a ensejar o seu pronto fornecimento pela operadora do plano de saúde, sob pena de submeter a criança a risco de morte, em que pese não se discutir a relevância de serem iniciados, o quanto antes, os tratamentos de que necessita.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Unimed Seguros Saúde S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha (Id origem 36708537) que, em “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
H.S.O.,
menor impúbere, representada por sua genitora
Fabíula da Silva Santos Coqui
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar que requerida, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), a contar da intimação da decisão, forneça à autora, integralmente dentro da rede credenciada, ou sendo esta insuficiente, o custeio dentro dos limites contratuais fora da rede credenciada, os tratamentos prescritos pelo médico especialista, quais sejam, a execução de fisioterapia pelo método Cuevas Medek Exercises, 5x por semana, com 4 intensivos CME por ano, duas horas por dia durante seis dias, bem como à execução de Fonoaudiologia ABA 2 sessões por semana, sendo 1h cada sessão, a ser realizada por profissional com comprovada especialização, Terapia Ocupacional ABA 2 sessões por semana, sendo 1 hora cada sessão, a ser realizada por profissional com comprovada especialização, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) com o limite de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo descumprimento da medida.

Em suas razões recursais (Id 7259549), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
o prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer estipulada é desproporcional à obrigação imposta, devendo ser determinada a sua majoração;
(ii)
o prazo é extremamente exíguo, por se tratar de cumprimento de uma medida complexa, quanto a autorização de tratamentos a serem realizados com metodologias específicas (o que demanda busca por profissionais especializados), bem como a procura de rede credenciada ou, não havendo, da procura de prestadores não credenciados e autorização junto aos mesmos;
(iii)
não há urgência na realização dos tratamentos a justificar a sua concessão no prazo de 24hs (vinte e quatro horas);
(iv)
nenhum documento nos autos informa claramente as consequências de não se realizar as terapias no período de 24hs (vinte e quatro horas), o que fragiliza a argumentação de extrema urgência;
(v)
o valor R$ 1.000,00 (hum mil reais) fixado, até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), é excessivo, devendo ser determinada a sua minoração; e
(vi)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso diante da excessividade da multa diária cominada, bem como da exiguidade do prazo fixado para o cumprimento da determinação judicial.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já antecipo, a hipótese recomenda a confirmação da liminar recursal ao seu tempo deferida. Vejamos.

Insurge-se a agravante, tão somente, contra a
multa diária
fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial no sentido de que “
no prazo máximo de 24h00min (vinte e quatro horas) a contar da intimação da decisão, forneça à autora, integralmente dentro da rede credenciada, OU sendo esta insuficiente, o custeio dentro dos limites contratuais fora da rede credenciada, os tratamentos prescritos pelo médico especialista, quais sejam, a execução de fisioterapia pelo método Cuevas Medek Exercises, 5x por semana, com 4 intensivos CME por ano, duas horas por dia durante seis dias, bem como à execução de Fonoaudiologia ABA 2 sessões por semana, sendo 1 hora cada sessão, a ser realizada por profissional com comprovada especialização, Terapia Ocupacional ABA 2 sessões por semana, sendo 1 hora cada sessão, a ser realizada por profissional com comprovada especialização, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) com o limite de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo descumprimento da medida
”, alegando, em suma, a excessividade do valor fixado (R$ 1.000,00, até o limite de R$ 25.000,00) e a exiguidade do prazo para cumprimento (24hs).

No tocante à própria cominação das astreintes, sabe-se que é perfeitamente cabível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, tal qual dispõe o Código de Processo Civil no seu art. 537:

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Também prevê o artigo 139, IV, do CPC/2015, que o juiz pode determinar, de ofício ou a pedido das partes, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, no que se inclui a cominação de multa para o caso de descumprimento pela parte.

Agora incursionando na alegada excessividade do arbitramento, entendo não ser exorbitante a quantia fixada (R$ 1.000,00), que só alcançará importância expressiva se a agravante estiver predisposta a desatender à determinação judicial, o que é negado em suas razões recursais ao postular, sobretudo, a
majoração do prazo
para cumpri-la, sem se insurgir propriamente contra a determinação em si.

Acerca da alegada exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial, é razoável a argumentação da parte agravante de que são vários os tratamentos a serem realizados, com metodologias específicas, o que demanda busca por profissionais especializados, bem como a procura de rede credenciada ou, não havendo, da procura de prestadores não credenciados e autorização junto aos mesmos, bem como parece-me acertada a alegação de que inexiste extrema urgência a justificar um prazo tão curto para cumprimento da determinação judicial.

Em que pese a aparente imprescindibilidade dos tratamentos para a saúde e bem-estar da infante, não se constata extrema urgência que recomende a cominação de tão exíguo prazo, ou seja, não é postulada a realização de cirurgia ou outro procedimento cuja natureza seja emergencial, a ensejar o seu pronto fornecimento pela operadora do plano de saúde, sob pena de submeter a criança a risco de morte, não obstante, repito, não se discuta a relevância de serem iniciados, o quanto antes, os tratamentos de que necessita.

Em reforço, observo que a ação originária foi ajuizada no dia 13/12/2023 e o pedido de tutela provisória não foi examinado de plano pelo juiz diante da falta de quitação das custas processuais, por haver pedido de gratuidade da justiça; por não vislumbrar tão extrema urgência, primeiramente foi determinada a intimação da parte, no dia 09/01/2024, para que comprovasse os pressupostos para concessão do beneplácito, sobrevindo a sua manifestação, tão somente, no dia 17/01/2024 (Id origem 36119637) e, ato contínuo, no dia 22/01/2024, foi proferida a decisão agravada.

Logo, tendo a autora consumido uma semana para exibir documentos com o escopo de comprovar o alegado direito à assistência judiciária gratuita, o que, via reflexa, postergou a análise de seu pedido de tutela provisória de urgência, torna-se relevante a tese recursal no sentido de que inexiste extrema urgência a justificar o prazo de 24hs (vinte e quatro horas) para cumprimento da determinação judicial.

Por fim, em consulta ao andamento do processo originário, verifico que a parte autora/agravada noticia, em pelo menos quatro manifestações, ter sido descumprida a determinação judicial (Id’s origem 39160824, 39980808, 47261885 e 49134481), o que foi refutado pela requerida/agravante (Id’s origem 40588459 e 51571841), de modo que, na hipótese de o MM. Juiz constatar o alegado descumprimento, tal qual alegado pela parte autora, haverá de observar o novel marco inicial do prazo para incidência das astreintes, em prevalecendo a orientação que ora proponho.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento
para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida,
elastecer
para 5 (cinco) dias corridos o prazo para cumprimento da determinação judicial, de modo que a multa
diária
fixada
incida,
tão somente,
a partir do 6º
(sexto)
dia
a contar da intimação da decisão agravada
, n
a hipótese
de descumprimento pel
a
agravante.

É como vot
o
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.